Tribunal: TJDFT
Processo: 0007012-35.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença.
3. Há indícios mínimos para fundamentar a pronúncia e a qualificadora, razão pela qual devem ser apreciadas pelo Júri popular.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.